Tribunal: TJSP
Processo: 1014520-05.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA PROCEDENTE - INCONFORMISMO DA AUTORA – DANO MORAL – DESCONTOS INDEVIDOS QUE DESESTRUTURAM O FLUXO DE CAIXA DA AUTORA – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 - DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286284
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014520-05.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ELAINE MENEZ DOS ANJOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAL
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014520-05.2019.8.26.0576 -Voto no 22373 - slb
2
VOTO No: 22373
APELAÇÃO CÍVEL No 1014520-05.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE: ELAINE MENEZ DOS ANJOS
APDA: CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO
BRASIL
SLB.
APELAÇÃO
CÍVEL
-
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANO MATERIAL E MORAL SENTENÇA PROCEDENTE -
INCONFORMISMO DA AUTORA
DANO MORAL

DESCONTOS
INDEVIDOS
QUE
DESESTRUTURAM
O
FLUXO
DE
CAIXA DA AUTORA
INDENIZAÇÃO
ARBITRADA EM R$ 2.000,00
MAJORAÇÃO PARA R$
5.000,00 - DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
A r. sentença de fls. 103/109, cujo relatório se adota, nos
autos da ação de declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
dano material e moral, julgou procedente o pedido para declarar a
inexigibilidade do contrato, determinando a devolução em dobro dos valores
descontados, e condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral
arbitrado em R$ 3.000,00.
Apela a autora, a fls. 112/122, alegando que a prática de
fraudes na contratação de seguros nos benefícios dos pensionistas e
aposentados seria prática comum e costumeira da ré e pede a majoração da
indenização por dano moral de R$ 3.000,00 para R$ 15.000,00.
Em contrarrazões, a parte apelada sustenta a lisura da
sentença, a fls. 126/134.
É o relatório.
A sentença de procedência declarou a nulidade do negócio
jurídico e determinou a restituição dos valores eventualmente descontados
acrescidos de encargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014520-05.2019.8.26.0576 -Voto no 22373 - slb
3
O recurso se restringe ao valor da indenização por dano moral.
A indenização por danos morais deve ser fixada com base no
binômio compensação-punição observando também se a conduta do lesado
eventualmente contribuiu para o agravamento da situação.
No caso dos autos, a autora nega a adesão à associação,
impugnando a assinatura lançada nos termos. Intimada a especificar provas, a
ré requereu o julgamento antecipado da lide. Cabia à ré produzir prova a
respeito da autenticidade do documento, o que não o fez.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário da autora,
que recebe um salário mínimo mensal, causaram impacto na contabilidade
pessoal da autora.
O fato extrapolou o mero incômodo e atinge direito subjetivo
do consumidor, consubstanciado no caso concreto, pelo uso de gozar e dispor
do que é seu.
O dano moral assume seu caráter educativo ao buscar, pelo
valor de sua indenização, prevenir futuros incidentes semelhantes ao ocorrido,
coibindo condutas aptas a causar novos danos a outrem.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado
levando-se em conta não só a compensação pelo mal causado, mas também a
punição do agente, para que ele não venha a causar novos danos
semelhantes.
Contudo, o valor pretendido de R$ 15.000,00 se mostra
exagerado.
Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como o
caráter pedagógico da condenação, majoro a indenização para R$ 5.000,00,
valor que atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
adequação, suficiente para reparação dos danos morais experimentados.
Em razão da interposição de recurso, majoro os honorários de
advogado de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00.
Assim, dou parcial provimento ao recurso para majorar o
valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014520-05.2019.8.26.0576 -Voto no 22373 - slb
4
SILVÉRIO DA SILVA
Relator